Tribunal: TJSP
Processo: 2267065-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Obrigação de Fazer com tutela de urgência. Plano de saúde. Decisão de deferiu o pedido para determinar que a Empresa Ré autorize imediatamente o procedimento cirúrgico na Agravada através de vídeo laparoscopia, além dos exames necessários para este procedimento, sob pena de incidência de multa diária. Prescrição médica para o tratamento. Negativa de cobertura. Aparente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Obrigação de Fazer com tutela de urgência. Plano de saúde. Decisão de deferiu o pedido para determinar que a Empresa Ré autorize imediatamente o procedimento cirúrgico na Agravada através de vídeo laparoscopia, além dos exames necessários para este procedimento, sob pena de incidência de multa diária. Prescrição médica para o tratamento. Negativa de cobertura. Aparente abusividade. Não se tem notícia até então de realização de prévio exame admissional, o que lhes permitiria ter ciência do estado de saúde da Autora a fim de que pudesse impor desde logo a carência parcial temporária. Inteligência da Súmula no 105, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001084985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267065-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante UNIMED
JUNDIAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravada ANA CARLA
RODRIGUES ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO, vencedor, GIFFONI
FERREIRA, vencido e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 11901
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2267065-33.2019.8.26.0000
AGRAVANTE:
UNIMED
JUNDIAÍ
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO
AGRAVADA: ANA CARLA RODRIGUES ROSA
COMARCA: JUNDIÁI
JUIZ “A QUO”: MÁRCIO ESTEVAN FERNANDES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Obrigação de Fazer
com tutela de urgência. Plano de saúde. Decisão de deferiu o
pedido para determinar que a Empresa Ré autorize
imediatamente o procedimento cirúrgico na Agravada através
de vídeo laparoscopia, além dos exames necessários para este
procedimento, sob pena de incidência de multa diária.
Prescrição médica para o tratamento. Negativa de cobertura.
Aparente abusividade. Não se tem notícia até então de
realização de prévio exame admissional, o que lhes permitiria
ter ciência do estado de saúde da Autora a fim de que pudesse
impor desde logo a carência parcial temporária. Inteligência da
Súmula no 105, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Necessidade
caracterizada. Presença dos requisitos indispensáveis à
concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da Decisão de
fls. 27, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em favor da Autora na
Ação Obrigação de Fazer com tutela de urgência, para determinar que a Empresa Ré
autorize imediatamente o procedimento cirúrgico na Requerente ora Agravada através
de vídeo laparoscopia, indicado pelo Médico da Autora, além dos exames necessários
para este procedimento, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais).
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, que no ato da
contratação do plano de saúde, a Agravada preencheu a Declaração de Saúde, a qual foi
orientada por um Médico preposto da Agravante. Aduz que na oportunidade, houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração de próprio punho da Agravada de diversas patologias preexistentes
(hipertensão, cálculo de vesícula, mioma uterino e realização de cirurgia de
miomectomia). Assevera que após um ano da contratação do plano de saúde, o Médico
especialista da Agravada solicitou a realização de diversos procedimentos cirúrgicos
relacionados a uma das doenças declaradas, o que impede a autorização pelo plano de
saúde em razão da Cobertura Parcial Temporária CPT. Sustenta a ausência de
requsitos autorizadores para o deferimento da tutela antecipada. Por fim, requer o
provimento do Recurso para reforma da r. Decisão hostilizada.
Agravo processado, com a concessão do efeito suspensivo pleiteado
(fls. 61/62), com apresentação da Contraminuta (fls. 66/70).
É o breve Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso
interposto não comporta provimento.
Cuida-se inicialmente de Ação Obrigação de Fazer com tutela de
urgência proposta por “ANA CARLA RODRIGUES ROSA” em face de “UNIMED
JUNDIAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO”, objetivando, em síntese, que
a Empresa Ré seja compelida a realizar procedimento cirúrgico na Requerente ora
Agravada através de vídeo laparoscopia, indicado pelo Médico da Autora, além dos
exames necessários para este procedimento, sob pena de incidência de multa diária.
Com efeito, a alegação de pré-existência de doença da Autora está
consubstanciada tão somente na “Declaração de Saúde” acostada às fls. 22/23, a qual
não traz em seu bojo qualquer indicação de que o tratamento solicitado e providenciado
à Recorrida possua relação com seu problema de saúde atual (Endometriose peritoneal).
A ora Agravada apenas declarou no ato da contratação do plano que possuía um mioma
uterino e que já realizou uma cirurgia de “mionectomia”, conforme se infere dos “ítens
8 e 19” do questionário e das informações complementares de fls. 23.
É de se frisar que não se tem notícia até então de realização de prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exame admissional, o que lhes permitiria terem ciência do estado de saúde da Autora a
fim de que pudessem impor desde logo a carência parcial temporária.
Neste sentido, consolidou tal entendimento este Tribunal de Justiça
em sua Súmula no 105:
“Não prevalece a negativa de cobertura às doenças e às lesões
preexistentes se, à época da contratação de plano de saúde, não se
exigiu prévio exame médico admissional”.
Ademais, os Autos foram devidamente instruídos com Guia de
solicitação de internação, comprovando que a Autora foi diagnosticada com
“Endometriose peritoneal”, a qual necessita ser submetida a um tratamento de
endometriose por video laparoscopia (fls. 11/14).
A propósito, cumpre sempre lembrar a inafastável incidência das
Normas Consumeiristas ao caso em tela, nos termos da Súmula no 608 do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Logo, evidente a discrepância entre os bens tutelados, lembrando que,
comprovando-se na instrução processual a desnecessidade da liminar concedida, a
Empresa Agravante pode reverter os danos sofridos através da competente Ação de
Cobrança, ou ainda, pleitear a reparação dos danos processuais nos termos do artigo 302
da Lei Civil Adjetiva.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria Infraconstitucional e
Constitucional.
Ante o exposto, por maioria de votos, NEGA-SE PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento interposto, mantida na íntegra a respeitável Decisão agravada,
pelos próprios e jurídicos fundamentos já na oportunidade explicitados.
PENNA MACHADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27595/2019
Agravo de Instrumento no 2267065-33.2019.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Agravante: Unimed Jundiaí Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Ana Carla Rodrigues Rosa
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27595
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, pesar do zêlo de seu H. prolator, a R. decisão não merece
subsistir, eis que comprovada na Agravada presença da enfermidade preexistente, à luz
da declaração de saúde juntada aos autos, e deveras, não se vislumbra a urgência do
procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da Autora, a justificar a exceção à
regra da possibilidade de negativa por carência contratual em tais hipóteses.
E de aí que ocorre a manifesta violação ao Artigo 884 do Código
Civil, pois que tudo que se defere fora do contrato violenta o Princípio Contratual
embasador. Reconhecida a legalidade da cláusula de carência e,
consequentemente, da recusa perpetrada, o deferimento do procedimento como feito
pelo h. Magistrado a quo esbarra no Princípio da Contratualidade Plena e o que fora
pactuado deve ser observado. Pacta sunt servanda, diziam os Latinos.
Por minha tenção, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
F6DBA02
6
6
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
F77CBFF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2267065-33.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.